Tribunal: TJPA
Processo: 0004197-72.2018.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
TRÃFICO DE DROGAS. AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO APELO Ã INADEQUADO NA VIA RECURSAL, DEVENDO SER FEITO ATRAVÃS DE HABEAS CORPUS, CONSOANTE PACÃFICO ENTENDIMENTO NESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÃÃO DA PEN. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DO QUANTUM APLICADO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0004197-72.2018.8.14.0043
COMARCA DE PORTEL
APELANTE:

EVANDRO DE ALMEIDA CORREIA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO APELO É INADEQUADO NA VIA RECURSAL, DEVENDO SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS, CONSOANTE PACÍFICO ENTENDIMENTO NESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DA PEN. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DO
QUANTUM
APLICADO
.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
EVANDRO DE ALMEIDA CORREIA
, através de Defensor Constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

EVANDRO DE ALMEIDA CORREIA, ALZENIR DA SILVA CARDOSO DE SOUZA, GISELE FERREIRA DE FIGUEIREDO, TALITA NASCIMENTO DE OLIVEIRA E MATHEUS NASCIMENTO DE ARAÚJO, foram denunciados pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, art. 35 c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei n.° 11.343/2006 e art. 1o, §1 °, da Lei n° 12.850/13 c/c art. 69 do CP. .

Noticia a peça acusatória que, na noite do dia 06 de maio de 2018, policiais realizaram uma operação que só terminou no dia seguinte, por volta das 10h da manhã. Durante a ação, foi realizada a prisão do nacional Mateus Nascimento Araújo, que estava na companhia de Dulciene Pinheiro da Silva, vulgo ¿Dany¿, e da adolescente Taynara Pantoja, em que foram apreendidos 450g (quatrocentos e cinquenta gramas) de ¿crack¿, uma arma de fogo calibre .20, dois cartuchos calibre .20, uma arma de fogo calibre.32, cinco munições calibre .32 e uma balança de precisão.

Em seu depoimento, Dulciene relatou a ação de seus comparsas no grupo, afirmando que ¿Vando¿, ¿Aranha¿, ¿Neguinho¿ e Matheus são integrantes da facção criminosa ¿Comando Vermelho¿, que, além de comandar o tráfico no município de Portel, fornecem armas e articulam assaltos.

Consta ainda na peça acusatória que, pela parte da manhã do dia 07 de maio de 2018, os policiais prenderam o restante da organização criminosa, no caso, Evandro de Almeida Correa, Alzenir da Silva Cardoso, Talita Nascimento de Oliveira e Gisele Ferreira de Figueiredo, todos estavam na mesma residência, onde também foram apreendidos 150g (cento e cinquenta gramas) de cocaína, uma arma de fogo calibre 38 e cinco munições calibre 38.

Auto de Apresentação e Apreensão, à fl. 50.

Laudo Toxicológico de Constatação, às fls. 51/54.

Denúncia recebida em 11/09/2018, às fls. 121/122.

Laudo Toxicológico Definitivo, às fls. 146/146-v.

O Juiz a quo, em sentença prolatada em 22/08/2019 (fls. 226/230), julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, ABSOLVENDO as rés Alzenir da Silva Cardoso, Talita Nascimento de Oliveira e Gisele Ferreira de Figueiredo da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII do CPP e CONDENADO os réus Evandro de Almeida Correia e Mateus Nascimento Araújo às penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Inconformado, o réu Evandro de Almeida Correia interpôs o presente Recurso de Apelação, à fl. 245. Em suas razões recursais (fls. 246/250), pugna pela nulidade da sua prisão preventiva, tendo em vista que a decisão que a decretou viola o art. 93, IX da CF. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em Contrarrazões (fls. 296/299), a representante do Parquet, pugnou pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do recurso de apelação, para ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pedido de aguardar em liberdade o julgamento do apelo é inadequado na via recursal, devendo ser feito através de habeas corpus, consoante pacífico entendimento neste tribunal.

Além de que, como muito bem fundamentou a Procuradoria de Justiça, no bem lançado parecer,
verbis:

¿
Extrai-se dos autos, que o Juiz sentenciante ao negar ao apelante o direito de recorrer em liberdade, atendeu à norma disposta no art. 387, § 1
o
, do Código de Processo Penal, fundamentando sua decisão nos requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no art. 312, do CPP, ante a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, o apelante ficou segregado durante toda a instrução criminal e não houve mudança na situação fática que lhe permita aguardar o processamento de seu recurso em liberdade.¿

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não deve maiores análise, haja vista que o apelante foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, portanto, não preenche os requisitos autorizadores da substituição, art. 44 do CP.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 29 de abril de 2021

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato _ Relatora